Tribunal: TJES
Processo: 0000467-73.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-73.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON VIEIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 600 (setecentos) dias-multa. Consta da denúncia que, em 02/06/2025, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado foi flagrado mantendo em depósito entorpecentes para comercialização, sendo apreendidos valores em dinheiro fracionado e, em sua residência, aproximadamente 5,5 kg de skank, 1,255 kg de cocaína e cerca de 30 g de crack, além de materiais para preparo e embalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de regime inicial semiaberto ao réu condenado por tráfico de drogas, diante da reincidência específica e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito de fixação de regime semiaberto, tem-se que o réu é reincidente específico, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado por crime da mesma natureza, o que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a adoção do regime inicial fechado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção do regime fechado quando presentes reincidência e expressiva quantidade de drogas. (REsp n. 2.069.130/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000467-73.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON VIEIRA BATISTA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADAIL GALLO DA SILVA - ES34054

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

HUDSON VIEIRA BATISTA
,

contra a r. sentença (id 18022253), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 600 (setecentos) dias-multa.

Em razões (id 18022260), a defesa requer a reforma da sentença, para que seja fixado o regime semiaberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 02 de junho de 2025, na Rua Joana Paier, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu foi flagrado mantendo em depósito substâncias entorpecentes — cocaína, skank, e crack — com finalidade de comercialização, sem autorização legal.

Consta que policiais militares, após receberem denúncia sobre um indivíduo que estaria traficando drogas em um veículo VW Gol branco, dirigiram-se ao local indicado, onde localizaram o suspeito com as características informadas.

Realizada a abordagem, foram encontrados com o denunciado R$ 2.282,00 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais) em espécie, em notas fracionadas.

Em diligência na residência do réu, os policiais localizaram, aproximadamente,
5,5 kg (cinco quilos e quinhentos gramas) de skank; 1.255 kg (um quilo, duzentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína; e cerca de 30 g (trinta gramas) de crack, além de materiais para o preparo e embalo dos entorpecentes
.

De início registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo somente a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Quanto ao pleito de modificação do regime prisional,
verifico que o acusado é reincidente específico, conforme certidão id 18022104, eis que possui uma condenação com trânsito em julgado, no processo nº 1004545-04.2017.8.22.0005, que tramitou na comarca de Ji-Paraná-RO, sendo aplicada a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado.

Desse modo, cabível a fixação de regime mais gravoso nesta ação penal, em razão da reincidência, nos termos do

art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, bem como, pela gravidade do crime e pela quantidade de drogas apreendidas, razão pela qual, deve ser mantido o regime inicial fechado.

Sobre o tema, destaco que o seguinte precedente do STJ:

“(...) 7. A manutenção do regime inicial fechado decorre da reincidência do réu e da expressiva quantidade de droga apreendida, em consonância com o art. 33, § 2º, do Código Penal.(...)”

(REsp n. 2.069.130/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 18/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.)

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18214844),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.